Tribunal: TJES
Processo: 0000086-60.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-60.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MATHEUS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000086-60.2025.8.08.0045

APELANTE: LEONARDO MATHEUS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: KAIKE PENITENTE SANTANA - ES30410-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leonardo Matheus Moreira em face da sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,, à pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante busca a absolvição com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda mediante reconhecimento da atenuante da confissão, exclusão de majorantes e aplicação da fração máxima pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento respectiva; e (iv) determinar se o percurso do
iter criminis
justifica a aplicação da fração redutora da tentativa em 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte em provas robustas, destacando-se o registro de câmeras de vigilância que identificam o apelante e a motocicleta utilizada na ação, somados à confissão detalhada do réu em sede inquisitorial.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova dotado de eficácia probatória inquestionável quando prestado sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

A tese de álibi carece de credibilidade diante da inexistência de elementos objetivos que a confirmem, somada às contradições temporais apresentadas pela testemunha de defesa, as quais fragilizam a verossimilhança do relato.

A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, bastando que outros elementos de prova, como a palavra da vítima, atestem a utilização do objeto para intimidar o ofendido.

O concurso de pessoas resta comprovado pela convergência de vontades entre os agentes, conforme descrito pela vítima e admitido pelo próprio réu durante o interrogatório extrajudicial.

A fixação da fração de redução pela tentativa no patamar de 1/3 mostra-se adequada e proporcional ao expressivo avanço no
iter criminis
, uma vez que os agentes praticaram agressões físicas e apenas não consumaram a subtração patrimonial devido à intervenção de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O conjunto probatório formado por indícios colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo por testemunho policial e provas técnicas autoriza o decreto condenatório.

A validade do álibi depende de comprovação por elementos objetivos e harmônicos, não servindo para afastar a autoria quando o depoimento testemunhal revela-se contraditório e isolado.

A aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo dispensa a apreensão do objeto caso a prova testemunhal demonstre o uso efetivo do armamento.

O grau de redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação do delito, revelando-se correta a fração mínima quando a execução atinge estágio avançado com violência à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso II do art. 14, inciso II do § 2º do art. 157 e inciso I do § 2º-A do art. 157. Código de Processo Penal, inciso VII do art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, Embargos de Divergência nº 961.863/RS; TJES, APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; TJES, APCr 0011258-44.2016.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000086-60.2025.8.08.0045

APELANTE: LEONARDO MATHEUS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: KAIKE PENITENTE SANTANA - ES30410-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LEONARDO MATHEUS MOREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (ID 17374802), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 17374814), a defesa técnica sustenta a existência de fragilidade probatória, destacando a ausência de elementos objetivos que comprovem a autoria delitiva, uma vez que não houve apreensão de arma de fogo, reconhecimento válido da vítima, nem prova técnica que corroborasse a confissão extrajudicial, a qual teria ocorrido sem garantias legais e sob pressão policial. Argumenta-se, ainda, pela ineficácia da referida confissão como elemento autônomo de convencimento, ou, alternativamente, pela aplicação de atenuante legal. Requer, assim, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), com a consequente redução da pena ao mínimo legal cabível.

Emerge da denúncia que, no dia 02/4/2025, por volta das 10h00min, na Rua Industrial, Bairro Nossa Senhora da Penha, vulgo “Buraco Quente”, Município de Vila Valério/ES, o réu, acompanhado de terceira pessoa não identificada, com violência e ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, tentou subtrair coisa móvel alheia da vítima ROQUE BURGARRELI DANIELI, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que a vítima estava chegando à sua residência, momento em que 02 (dois) indivíduos a abordaram e anunciaram o roubo. Nesse ínterim, um dos agentes, a todo tempo, apontava uma arma de fogo em direção a Roque, determinando que ele adentrasse à sua residência, desferindo chutes e empurrões.

Na sequência, alguns vizinhos/pessoas que passavam na rua viram o ato e começaram a gritar, momento em que a vítima conseguiu se desvencilhar dos agentes e sair correndo, motivo pelo qual o crime de roubo não se consumou. Por fim, os indivíduos saíram em fuga do local dos fatos.

No decorrer das investigações e, sobretudo por análise de imagens, apurou-se que um dos agentes se tratava da pessoa de LEONARDO MATHEUS MOREIRA, ao qual era conhecimento no meio policial como sendo um dos líderes do tráfico de drogas, bem como que a motocicleta utilizada por eles fora objeto de roubo no dia anterior a estes fatos no Município de Governador Lindemberg/ES.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada

Em relação à
autoria
delitiva
, por sua vez, é necessário fazer um exame cauteloso do standard probatório dos autos.

Extrai-se da fase investigativa que a vítima compareceu à Delegacia para noticiar o crime de roubo, ocasião em que relatou que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha.

Imediatamente, agentes da Polícia Civil iniciaram diligências para encontrar os suspeitos, além de compartilharem as informações preliminares com policiais militares da cidade, que também iniciaram patrulhamento pela região a fim de localizá-los.

Nesse diapasão, uma câmera de videomonitoramento do circuito municipal, instalada próximo à residência da vítima, teria registrado os indivíduos a bordo de uma motocicleta vermelha. Foi possível identificar, também, a placa da moto (SGE-0G56), sendo constatado que ela havia sido roubada no dia anterior (01/4/2025) em Governador Lindemberg.

O circuito de câmeras também registrou a motocicleta chegando a Vila Valério por volta de 16h29 daquele dia, sendo possível identificar, também, as características físicas do condutor, especialmente por usar barba do tipo cavanhaque.

A vítima, prestando depoimento à autoridade policial, destacou que os meliantes estavam encapuzados. Descreveu, ainda, que o indivíduo que estava armado usava uma capa de chuva na cor preta, enquanto o outro usava uma blusa na cor azul e calça preta.

O réu, na esfera extrajudicial, confessou a prática delitiva. Relatou que, no dia anterior, a pessoa de nome “Negreti” o chamou para roubar uma moto em Governador Lindemberg. Declarou, também, que essa mesma pessoa combinou os detalhes de um assalto à vítima “Caqui” e, desse modo, seguiram à residência da pessoa visada.

Destarte, em juízo, o policial Gedeilson Costa Santos prestou depoimento e declarou que a autoria delitiva é inequívoca, a se considerar as circunstâncias do delito indicadas pela vítima, as imagens capturadas em câmeras de videomonitoramento, além da própria confissão extrajudicial. Confira-se a transcrição do seu depoimento, destacada em sentença:

“
(...) A gente foi surpreendido na delegacia com a presença da vítima, o senhor Roque, já um senhor, já de uma idade já avançada, chegou bem desesperado na porta da delegacia, pedindo ajuda porque ele acabara de ser vítima dessa abordagem de dois indivíduos que tentaram subtrair dinheiro da casa dele apontaram arma de fogo para ele imediatamente. A gente iniciou as diligências para poder identificar os indivíduos e efetuar a prisão deles. A gente solicitou o apoio da Polícia Militar, que começou a diligenciar pela cidade para tentar abordar esses indivíduos.
Enquanto a gente começou a analisar as câmeras de vigilância da cidade. E aí, a partir da análise das câmeras de vigilância, a gente identificou os indivíduos. A gente conseguiu identificar qual o caminho que os indivíduos percorreram. E através das imagens do dia anterior, a gente identificou o Leonardo, chegando na cidade com a moto que foi utilizada no crime.
E aí, ao consultar no sistema, a gente viu que já tinha sido lançado um registro de roubo do dia anterior. Então a moto foi roubada em um dia para ser consumado o crime em Vila Valéria, no dia subsequente.
E a partir da identificação do Leonardo. A gente se deslocou até a residência dele. Ele estava em casa e confessou o crime.
Confessou que realmente era um dos envolvidos apontou uma segunda autoria; que, até o momento, a política acredita que, na verdade, não é o indivíduo que o Leonardo apontou (...).”

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Ainda que a defesa tenha buscado afastar a responsabilidade penal do apelante mediante a alegação de álibi, sustentada no depoimento da testemunha Diuliana Rabelo Araújo, que afirmou que o réu estaria em casa no momento dos fatos, tal versão não se mostra apta a infirmar o robusto e harmônico conjunto probatório formado nos autos. Com efeito, trata-se de prova testemunhal isolada, desacompanhada de qualquer elemento objetivo ou independente de corroboração, circunstância que, por si só, já impõe cautela quanto à sua força persuasiva.

Ademais, a credibilidade do referido testemunho resta sensivelmente fragilizada pelas próprias circunstâncias em que foi produzido. Verifica-se que a testemunha é vizinha do réu e somente dois meses após os fatos (em 26/6/2025), a testemunha compareceu a cartório para lavrar escritura pública declaratória, afirmando, com exatidão, que no dia 02/4/2025, entre 10h00 e 10h10, teria passado pelo Beco da Chapadinha e visto o réu, juntamente com sua esposa, varrendo o quintal da residência.

Tal grau de detalhamento, contudo, mostra-se incompatível com o próprio desempenho da testemunha em audiência. Isto porque, quando questionada pelo Promotor de Justiça, durante a instrução, acerca de eventos cotidianos ocorridos no mês imediatamente anterior, a depoente demonstrou incerteza. Essa incongruência compromete a espontaneidade e a confiabilidade do relato, especialmente por se tratar de uma alegada memória precisa de um intervalo específico de minutos ocorrido meses antes.

Dessa forma, o alegado álibi não resiste a um juízo crítico de coerência, consistência e confiabilidade, revelando-se incapaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Destarte, o juízo condenatório encontra-se alicerçado em um tripé probatório sólido: (i) imagens de videomonitoramento que corroboram a dinâmica do crime e ligam o réu ao veículo utilizado; (ii) confissão extrajudicial detalhada; e (iii) depoimento do policial civil, colhido sob contraditório, e que descreve o contexto da investigação e a vinculação do réu ao fato criminoso.

Frente a tais circunstâncias, mostra-se inviável acolher a tese absolutória baseada em suposta insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto de provas é robusto e harmônico, não restando dúvidas quanto à autoria do delito por parte do apelante.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a confissão foi devidamente apreciada e considerada para a diminuição da pena na segunda fase.

Com efeito, o patamar de diminuição aplicado foi diverso de 1/6 (um sexto), critério comumente utilizado como parâmetro de razoabilidade pela jurisprudência. Nada obstante, trata-se de parâmetro proporcional às especificidades do caso, tendo em vista que a confissão extrajudicial foi retratada em juízo.

Em relação ao pedido para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/8/2022).

Na hipótese, a vítima declarou inequivocamente que foi ameaçada com emprego de revólver, o que justifica a aplicação da causa de aumento.

No mesmo sentido, deve incidir a majorante relativa ao concurso de pessoas, pois o crime foi praticado por dois indivíduos, fato que foi comprovado pela vítima e pelo réu na confissão extrajudicial.

Quanto ao crime tentado, foi aplicada a fração de 1/3 (um terço), em razão de o iter criminis percorrido ter sido significativo.

Como cediço, o critério para definir a fração de redução é o iter criminis percorrido: quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a diminuição. No caso, não se tratou de tentativa remotamente frustrada. Houve planejamento prévio por parte dos agentes, que se deslocaram até à residência da vítima, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordaram-na. A investida foi executada com violência física, conforme relatado pela vítima, que sofreu agressões. Tal conduta denota que o início da execução foi plenamente concretizado e apenas não logrou êxito final por circunstância alheia à vontade dos agentes, qual seja, a intervenção de populares que passavam pelo local.

Ademais, registre-se que a própria vítima chegou a se lesionar no contexto da agressão sofrida, o que afasta por completo qualquer possibilidade de reconhecer um grau reduzido de lesividade ou de periculosidade na conduta.

Dessa forma, diante do avanço da conduta típica no iter criminis e do contexto de violência que permeou a tentativa, mostra-se perfeitamente proporcional e juridicamente adequada a fixação da fração redutora em 1/3, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

À vista do exposto, o cálculo dosimétrico não exige reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)